Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-66.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave (artigo 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição.
2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.
3. Ainda que tenha ocorrido uma discussão prévia, as agressões praticadas pelo acusado contra a vítima, ao surpreendê-la após o entrevero, quando ela entrava no ônibus, e golpeando-a pelas costas com uma faca, não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar.
4. Recurso desprovido.